Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em pedido de tutela provisória.
3. Laudo médico sem indicação de urgência ou de necessidade de imediata intervenção cirúrgica.
4. Ausente o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.